Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000712-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMERSON ALENCAR ALVES PEREIRA - CPF: 060.484.771-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDA APARECIDA DE PAULA CORREA MORAIS - CPF: 014.928.761-51 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA - ENTENDIMENTO DO STJ - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL A SOLTURA DO PACIENTE E DESINTERESSE DAS MEDIDAS - AUSÊNCIA DE RISCO - JULGADOS DO TJMT E TJDFT - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - DELITO APENADO COM DETENÇÃO - PREMISSA DO TJMT - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSA DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AS MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, AgRg no HC 576.278/SP).

A manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

O paciente é primário, exerce profissão lícita, possui endereço certo no distrito da culpa e o suposto delito cometido é apenado com detenção, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000712-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE (S): DR. FELLIPE DE ALMEIDA

PACIENTE (S):

EMERSON ALENCAR ALVES FERRERIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus i
mpetrado em favor de EMERSON ALENCAR ALVES FERRERIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (N.U 1000039-75.2021.8.11.0029), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a própria vítima afirma que
“o réu não representa nenhum risco a sua integridade física e de sua família”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ter endereço certo e exercer ocupação lícita [auxiliar de mecânico com anotação na carteira de trabalho]; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 73076973), com documentos (ID 73076974/ID 73076984).

O pedido liminar foi
deferido em parte para conceder liberdade provisória vinculada as medidas protetivas e cautelares ao paciente
(ID 73301457).

O Juízo singular prestou informações (ID 73580465).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei no 11.340/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - medidas protetivas - descumprimento - legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência - hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP c/c art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima - possibilidade real de cumprimento de ameaças - fundamentação justificada - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inviabilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 75352956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 73301457), foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas [15.11.2020], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Elida Aparecida de Paula Correa Morais.

A custódia cautelar pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, AgRg no HC 576.278/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).

Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato intimidatório, tendo apenas relatado que ele “havia pulado o muro e adentrado em sua residência”, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento.

Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas, em declaração lavrada em 18.1.2021, ou seja, na mesma data da audiência de custódia que decretou a prisão pelo descumprimento, sendo favorável à sua soltura (ID 73076981).

A manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 30.1.2018).

Noutro giro, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), exerce profissão lícita como auxiliar de mecânico [Empresa Itambé Maquinas Ltda. – ID 73076984], possui endereço certo no distrito da culpa [Travessa Sucupira, no 1064, Bairro Nova Canarana, no Município de Canarana/MT – ID 73076982] e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro processual, ponderado o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas [...]”
(ID 73301457).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP, quais sejam:
“que se afaste do lar em que resida a ofendida e lugares onde ela exerça suas atividades (art. 22, II, e III, c, da Lei 11.340/2006), evite se aproximar desta a menos de 200 metros de distância (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006), não mantenha contato com a ofendida nem com seus familiares (art. 22, III, b, da Lei 11.340/2006”
(N.U 1001396-27.2020.811.0029 - PJE - 1o Grau), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de cautelares restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021